Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725418-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0702779-14.2020.8.07.0001), em que litiga com JOMAR ANTUNES ALVES e KALENE MORAIS ANTUNES (exequentes), determinou a intimação do banco executado para satisfazer a obrigação determinada na sentença, consistente em enviar os boletos de cobrança em relação às prestações vincendas para o endereço atualizado dos autores, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$500,00 por dia, até o limite de R$20.000,00 (ID 130159995 dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 37840850), o agravante afirma que demonstrou, na origem, o seu empenho em dar cumprimento à determinação acerca do envio dos boletos para o endereço das partes. Argumenta que a emissão dos boletos já está ativa nos sistemas internos do Banco. Alega que os recorridos não almejam mais o pagamento das parcelas, mas enriquecimento ilícito por meio das astreintes. Indica que a existência de procedimentos internos demanda tempo para cumprimento da obrigação imposta. Explica que precisa aguardar procedimentos cartorários de baixa da consolidação do imóvel, para somente então conseguir reabrir o contrato e promover a amortização dos valores consignados. Sustenta que para a emissão dos boletos é necessário que os recorridos parem de consignar os valores devidos em juízo e que haja a autorização para levantamento da quantia já depositada. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorre sobre a função da multa cominatória. Defende a redução do valor arbitrado. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 37840858). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na origem, busca-se o cumprimento da sentença que, após declarar a invalidade da intimação que deflagrou procedimento de consolidação de propriedade de bem imóvel, obrigou o credor-fiduciário (agravante) a enviar os boletos de cobrança em relação às parcelas vincendas para o endereço atualizado dos autores (agravados), constante da inicial (ID 63253029). Um breve escorço histórico do processo se mostra necessário para o deslinde da demanda. O exame do caderno processual revela que no dia 10.11.2021 a instituição financeira, por meio da decisão de ID 108211646, foi intimada para cumprir a obrigação de forma específica. Em 23.02.2022, foi deferida a dilação do prazo para comprovar o cumprimento da obrigação, tendo sido concedido mais 10 dias (ID 116519622). Diante da desídia do agravante, o Juízo a quo, em 21.03.2022, concedeu novo prazo, de 5 dias, para cumprimento da obrigação e fixou multa de R$1.000,00 por dia, até o limite de R$20.000,00 (ID 118959104). Contra essa decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento no 0711314-61.2022.8.07.0000 que foi julgado improcedente pela c. Sexta Turma Cível. Confira-se ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ENVIO DE BOLETOS AOS EXEQUENTES. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. No caso concreto, sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada decisão intimando o agravante para cumprir determinação judicial, inexistindo, ainda, fundamento que justifique o retardamento do seu cumprimento, deve ser mantida a imposição de multa. A fixação de astreintes deve atender, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa, o que se verificou no caso em espécie. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não restou demonstrado nos autos. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O agravante, em seguida, apresentou nos autos petição informando que a emissão de boletos poderia ser feita por meio do seu sistema (ID 129989662). A r. decisão indicou que essa medida não atende ao que restou fixado pela sentença exequenda, que determinou que as prestações vincendas fossem encaminhadas ao endereço atualizado dos recorridos e intimou, novamente, o recorrente a cumprir a obrigação no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$500,00 ao dia, até o limite de R$20.000,00 (ID 130159995). Desta forma, sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada a primeira decisão de cumprimento da sentença exequenda (10.11.2021), inexiste, em exame sumário da matéria, fundamento que justifique o não cumprimento da determinação judicial, fato este que tem submetido os exequentes à realização de depósitos mensais em Juízo. Frise-se que, nos termos do artigo 4°, do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Em tal hipótese, a aplicação da multa cominatória se harmoniza com sua finalidade, que é a de alcançar, do executado, o comportamento judicialmente determinado (artigo 537, do Código de Processo Civil). Outrossim, o valor arbitrado – R$500,00 por dia de atraso – não desborda dos princípios de proporcionalidade/razoabilidade, inexistindo, pois, razão que autorize ajuste em sede recursal, neste momento processual. Logo, ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, deve ser mantida a decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator